Tribunal: TJSP
Processo: 1061210-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação não comprovada – Possibilidade, entretanto, de indicação do efetivo condutor do veículo após o prazo previsto no art. 275, § 7o, do CTB – Preclusão apenas na esfera administrativa que não afasta o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial,

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação não comprovada – Possibilidade, entretanto, de indicação do efetivo condutor do veículo após o prazo previsto no art. 275, § 7o, do CTB – Preclusão apenas na esfera administrativa que não afasta o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração – Precedentes do STJ e desta Câmara – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, para conceder parcialmente a segurança pleiteada.